Tribunal: TJSP
Processo: 0009852-69.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009852-69.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GERALDO
RUBIA, HAROLDO MORETTO, ALENIR CACHULO MOSQUETTA, MARIA
TERESINHA FRANCESCHI SARKIS e TEREZINHA SOGGIA MORETTO, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/8
APELANTES: GERALDO RUBIA, HAROLDO MORETTO, ALENIR CACHULO
MOSQUETTA, MARIA TERESINHA FRANCESCHI SARKIS E TEREZINHA
SOGGIA MORETTO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119515
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil
pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários
em cadernetas de poupança Possibilidade de diferimento das
custas processuais Entendimento da 17a Câmara de Direito
Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da
ação civil pública Extinção da execução sem julgamento do
mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC Inadmissibilidade
Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária,
diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Suspensão determinada no REsp
1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do
rito dos recursos repetitivos.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 201/234) interposta contra a sentença de
fls. 176/179 que, ante a ausência de comprovação da condição de associado, julgou extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/8
a execução, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. Em
decorrência da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$100,00 do valor atribuído à causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, inaplicabilidade do quanto decidido no RE
573.232/SC, porquanto, o presente caso, envolve direito individual homogêneo e não
coletivo; a sentença possui eficácia erga omnes, favorecendo todos os poupadores do
extinto Banco Nossa Caixa S/A que possuíam contas de caderneta de poupança no período
de janeiro e fevereiro de 1989; não haver limitação de extensão, na sentença exequenda,
apenas aos associados ao instituto autor, pois visou proteger a coletividade; pelo que requer
a anulação da sentença com o prosseguimento da ação.
Não houve o recolhimento de preparo por ser a exequente beneficiária do
diferimento de custas (fls. 87).
Foram opostos embargos de declaração (fls. 183/197), os quais foram
rejeitados (fls. 198).
Contrarrazões estão a fls. 261/264.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Respeitado entendimento externado pela MM. Juíza a quo, inaplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 4/8
presente caso o quanto decidido no RE no 573.232-SC, porquanto não existe absoluta
identidade entre o quanto decido neste mencionado recurso e a situação fática analisada,
bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva e na hipótese destes
autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que,
justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no
Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Fato é que se tem por desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC para propor a execução individual da sentença proferida na referida Ação Civil
Pública, conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo
no 1.391.198-RS.
Conferir a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 5/8
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Por ser deste modo, incabível a extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.
Igualmente, como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual
no 11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença
não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice
efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 6/8
Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso
Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-
se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de
seu domicílio.
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta
Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade
de diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não
possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa
Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
da
Capital
(no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos
clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de
poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em
julgado em março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de
conhecimento condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às
cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de
1989, quando da edição do Plano Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso
Especial no 323.191-SP). E, dessa forma, deduzindo-se o índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%,
observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito
Privado está preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada
Ação Civil Pública, decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas
habilitações dos clientes do Nossa Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo
em conta poupança nesta instituição financeira à época da edição do Plano
Verão, em janeiro de 1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 7/8
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser
propostas no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas
por Magistrados de 1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte
Bandeirante, a culminar com diversificadas decisões, ante o entendimento
concebido por vários Juízes acerca de questões processuais atinentes à ação
coletiva em referência, o que ora se pacificará, com vistas a não se eternizar os
conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas
partes. Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem
como observar o princípio constitucional da razoável duração do processo, haja
vista a quantidade expressiva de recursos pendentes de apreciação por este
Tribunal de Justiça. Tal julgamento, com maior razão, se faz premente a esta
Turma Julgadora, tendo em conta a prevenção da cadeira hoje ocupada por este
Relator, a atrair todos os agravos de instrumento concernentes à Ação Civil
Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos
daquela Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após
exaustivamente sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes
(respeitados todos os entendimentos sustentados em sentido contrário), força
convir pela necessidade desta Câmara consignar seu posicionamento em torno
das temáticas que emergem dos variados agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação
dos litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta
ação coletiva objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela
qual imprescindível a maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros
cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a
respeito da necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende
que não existe isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença,
à razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e
máximo, consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003
combinado com artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se
adequado conceder o diferimento das custas para o fim desta fase processual, nos
termos do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo,
de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça. Consigne-se que este entendimento
não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste tocante o Eminente
Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há causa nova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009852-69.2012.8.26.0053 - São Paulo 8/8
apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto
vencido proferido nos Agravos de Instrumento no 0067686-58.2013.8.26.0000 e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em
todos os processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida
na Ação Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica
diferido para o final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de
sentença arcar com esse pagamento.
(...)”.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta Câmara,
divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na
hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de
Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”,
conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data
venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do acórdão em
referência, é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao
encargo da parte vencida.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator